Tribunal: CARF
Processo: 11516.721909/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721909/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO NÃO ATLETA
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o atleta
não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de
24 de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de
2003.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO
PASSIVA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Ao se identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento
de constituição do crédito tributário deve conter provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis e a autuação deverá conter a descrição dos
fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de
responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721909/2014-15
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 207/224, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 171/191, a qual julgou procedente o
lançamento por falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionadas ao
período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou
no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 21/07/2014, referente ao período de
apuração de 01/01/2010 a 31/12/2010 dos seguintes documentos de créditos:

Em resumo, segundo o Relatório Fiscal (fl. 21-35), e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do lançamento:
II - DAS RAZÕES DO LANÇAMENTO
3. A "ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO", é uma entidade - pessoa jurídica
de direito privado constituída em 25 de março de 2010. tendo como principal objeto
"Apoiar seus associados na prática da ginástica em qualquer âmbito", além da
promoção de eventos e fomento das ações ligadas à atividades culturais, educativas,
recreativas esportivas e de lazer relacionadas à ginástica, conforme preceitua o seu
estatuto (ANEXO II).
3.1 Durante a auditoria fiscal realizada na associação, em face dos documentos
apresentados, constatou-se que a mesma não declarou na GFIP - Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -, e
nem recolheu as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados,
considerados por esta auditoria como empregados, relativas ao período de 06/2010 a
11/2010.
4. Foram lançadas no presente processo as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas a atletas de várias modalidades esportivas, na qualidade de
segurados empregados, tendo em vista a constatação, pela fiscalização, da existência do
pagamento de valores, a título de remuneração, em desacordo com os preceitos legais.
[...]
4.2 Assim, perante a Previdência Social e para os efeitos da lei, a associação é
considerada empresa e como tal é obrigada a cumprir com todas as exigências legais.
5. A contratação de atletas por parte da associação foi originada da necessidade de
atender a convênios (ANEXO VII), abaixo relacionados, firmados com a Fundação
Municipal de Esportes, CNPJ 79.887.261/0001-25, visando a cooperação financeira
decorrente de fomentação e desenvolvimento do esporte, e representar o Município de
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Florianópolis em eventos esportivos, tais como: JASC - Jogos Abertos de Santa
Catarina; Joguinhos - Joguinhos Abertos de Santa Catarina; e OLESC – Olimpíada
Estudantil Catarinense:
a) Termo de convênio n° 047/2010 - Modalidade Ginástica Rítmica;
b) Termo de convênio n° 048/2010 — Modalidade Ginástica Olímpica(artística)
5.1 Inicialmente foi solicitado à entidade, através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal -TIPF, (ANEXO I), a apresentação dos seguintes documentos: "Contratos e ou
outros que comprovem o pagamento de "bolsa atleta'" ou de "bolsa estágio"; "Contratos
firmados com atletas, com o intuito de verificar a comprovação da possível contratação
dos atletas na forma de "bolsa atleta/auxílio'" ou "bolsa estágio", em conformidade com
as legislações específicas.
5.2 Entretanto, não foram apresentados documentos que caracterizem os pagamentos
efetuados como "bolsa atleta/auxílio" ou "bolsa estágio", e a entidade alega não ter sido
feito qualquer contrato formal com os atletas, nem tampouco ter sido emitido qualquer
documento que atenda aos quesitos legais para tal. Dessa forma, a entidade não atende a
observância criteriosa da lei e normas que regulam a matéria, ou seja, os atletas foram
contratados pela associação em desconformidade, com os preceitos que regulamentam a
matéria e legislação pertinente, citada a seguir, e ainda, conforme será exposto no
transcorrer deste relatório.
[... Legislação]
5.3 Do exposto depreende-se que a entidade, para manter e remunerar atletas não-
profissionais e não inscrevê-los como segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social - RGPS, deveria ter suporte na legislação, ou seja, firmar vínculo nos
exatos termos em que a norma legal permite.
5.4 Ressalta-se que é competência da auditoria da Receita Federal do Brasil - RFB,
verificar a relação de fato existente entre a empresa e seus trabalhadores e de enquadrá-
los na categoria pertinente.
[...]
6. Constatou-se que as remunerações foram pagas/depositadas em contas bancárias dos
beneficiários (atletas), diretamente pela entidade, a título de "Recibo de pagamento de
despesas pessoais ao atleta" (ANEXO VIII). Foi observado que os comprovantes de
pagamento apresentados, descrevem, de forma genérica, pagamentos a título de
ressarcimento de despesas pessoais, tais como: alimentação, transporte, uniformes,
equipamentos e outros.
6.1 Diante da situação e com o intuito de verificar o possível ressarcimento por despesas
pessoais realizadas pelos atletas, a entidade foi intimada, através do Termo de Intimação
Fiscal -TIF n° 01 (ANEXO III), a apresentar documentos comprobatórios de possíveis
ressarcimentos efetuados aos atletas. No entanto, a associação silenciou sobre a questão,
bem como, até o término desta auditoria, nenhum documento foi apresentado para
confirmar as assertivas apostas nos comprovantes de pagamento.
6.2 Não restou outra alternativa à auditoria, senão considerar os valores pagos aos
atletas como remuneração. Então, para efeito da composição da base de cálculo mensal,
foram levantados todos os pagamentos efetuados aos atletas, como remuneração na
categoria de empregados, nos termos do art.28,1, da Lei n° 8.212, de 1991, art.214,1, do
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048. de 1999, e art. 57,1, da IN RBB n° 971, de 2009.
[...]
6.3 Diante, portanto, da situação encontrada na ação fiscal, concluiu-se que a relação
estabelecida entre os atletas com a associação não se enquadra na modalidade de atleta
não profissional e, o auxilio por eles recebido não se dá em forma de bolsa de
aprendizagem ou bolsa-atleta, ou bolsa-auxílio, condições indispensáveis para afastar a
contribuição sobre a remuneração por eles recebida na qualidade de segurados
empregados.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

6.4 Há que se destacar ainda que os atletas para atingir o melhor desempenho dentro da
modalidade esportiva desenvolvida submetem-se a rígidos controles de treinos e
horários, com supervisão e orientação técnica dos seus instrutores e/ou treinadores, tudo
isso, ressalte-se, organizado e planejado dentro da associação ora fiscalizada, para
atender aos objetivos constantes dos convênios, cujo fim é a excelência na modalidade
esportiva.
III - DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
7. Na auditoria verificou-se que a contratação dos atletas pela ASSOCIAÇÃO DE
GINÁSTICA DESTERRO deu-se exclusivamente com a finalidade de cumprir aos
convênios firmados com a Fundação Municipal de Esportes - FME, nas atividades que
são de sua prerrogativa, sob controle, supervisão e assessoramento desta, comprovando
assim a responsabilidade solidária, quanto aos lançamentos efetuados neste Processo
Administrativo Fiscal, conforme determina o art. 124 da lei n° 5.172 - Código
Tributário Nacional, e nos fatos a seguir relatados:
[...]
7.1. A Fundação Municipal de Esportes - FME é uma entidade dotada de personalidade
jurídica de direito privado e sem fins lucrativos e foi instituída em 16 de junho de 1987.
Conforme estatuto, a Fundação tem por finalidade (ANEXO IV - Estatuto da Fundação
Municipal de Esporte – Pág WEB):
CAPÍTULO II - DAS FINALIDADES, ART. 2°, do Estatuto da Fundação,
regulamentado através do Decreto n° 163/87, de 23 de junho de 1987, publicado no
Diário Oficial n° 13.238, de SC, de 02.07.1987.
ART.2° É finalidade básica da Fundação, a execução da política de esportes do
município, devendo para tanto:
I - Conjugar os esforços do Poder Público e da comunidade para o desenvolvimento do
esporte amador em Florianópolis;
II - Promover a articulação entre as entidades públicas e organizações da comunidade
para a formulação e execução da política municipal de esportes;
III - Mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação comunitária
nos programas esportivos da Capital;
IV - Orientar o esporte como estratégia de cunho educacional objetivando o
desenvolvimento das pessoas e das comunidades:
V - Privilegiar a execução de política de recreação, lazer e iniciação esportiva em lavor
de crianças e dos adolescentes, sobretudo comunidades carentes, visando seu
desenvolvimento psico-motor e integração social:
VI - Propiciar a iniciação, formação, treinamento e aperfeiçoamento nas várias
modalidades esportivas;
VII - Celebrar convênios, acordos e contratos com entidades públicas ou particulares
que objetivem promover o esporte amador;
VIII - Estudar, projetar e executar, com recursos próprios ou transferidos, a construção,
ampliação ou reforma de prédios e instalações destinados ao desenvolvimento de
atividades esportivas no município;
IX - Explorar, através de arrendamento, os campos e quadras esportivas de sua
propriedade, observada a sua finalidade;
X - Exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o esporte e a educação física,
compatíveis com suas finalidades;
(grifei)
7.2 Para a consecução de seus objetivos a Fundação utiliza-se de convênios firmados
com diversas entidades, a exemplo da ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO,
objeto desta auditoria.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

7.3 Os convênios são elaborados de forma padrão para todas as modalidades de esporte,
onde existem cláusulas que corroboram a responsabilidade comum tanto no pagamento
aos atletas, quanto à subordinação implícita aos mesmos, em relação à associação e a
FME, como segue:
Cláusula Sexta - Da Cessão dos Atletas
a) [...]
b) Os Atletas cedidos serão avaliados pela FME em todos os seus aspectos e condições
que determinará a sua convocação ou não nas competições previstas.
c) A FME se reserva no direito de em qualquer época, aceitar ou não os atletas deixados
à disposição pela DESTERRO.
d) Todos os atletas, técnicos e demais pessoal necessário a qualquer competição,
cedidos pelo DESTERRO e aceitos pela FME, terão as despesas pagas pela FME
durante todo o EVENTO ESPORTIVO, tais como: o seguro de vida pessoal individual,
transporte, alojamento, alimentação, atendimento médico, uniforme da FME e demais
que precisar para o desempenho no evento.
7.4 De todo o exposto verifica-se que resta cabalmente comprovado o interesse comum
no objeto dos convênios, entre a entidade ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA
DESTERRO e a Fundação Municipal de Esportes, pois, em decorrência dessa estreita
relação é que se configura a origem dos fatos geradores do presente lançamento,
consubstanciados na remuneração dos atletas contratados para a obtenção do fim
proposto, materializado através dos convênios, já amplamente mencionados neste
relatório.
IV - BASE DE CÁLCULO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
8. Os valores considerados como base de cálculo do lançamento, no período de 06/2010
a 11/2010 estão demonstrados nos anexos: "ANEXO V RELAÇÃO DE ATLETAS E
MODALIDADES". A contribuição a cargo dos segurados foi calculada aplicando-se as
alíquotas e os limites previstos no artigo 20 da Lei n° 8.212, de 1991 e alterações
posteriores, cujos percentuais e valores, estão discriminados no "ANEXO VI -
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÁO DO SEGURADO".
[...]
8.2 Ressalta-se que estão relacionados e computados (ANEXO VI CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO), os documentos apresentados pela associação
conforme previsto no art. 64 e parágrafos da IN RFB n° 971, de 2009, tais como:
contra-cheques, recibos de pagamentos e outros comprovando os recolhimentos ao
INSS, a cargo do segurado, em outras entidades, ou individualmente, para que
pudessem ser considerados quando do cálculo da contribuição a cargo do segurado,
incidente sobre as remunerações que serviram de base no presente lançamento.
[...]
11. Os elementos contidos neste relatório fiscal demonstram a existência de indícios do
que se configura, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, definido
no art. 3 3 7-A do Código Penal, incluído pela Lei n° 9.983, de 14 de julho de 2000
(DOU de 17/07/2000), e, em tese, crime contra a ordem tributária, de acordo com o
artigo I° da Lei n° 8.137, de 27 de dezembro 1990 (DOU de 17/07/2000), motivo pelo
qual foi objeto de Representação Fiscal para Fins Penais, com comunicação à
autoridade competente para as providências cabíveis. A representação integra o
processo administrativo-fiscal de n° 11516.721910/2014-40
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foi identificado pela autoridade lançadora a ocorrência de pluralidade de sujeitos
passivos e lavrado o Termo de Sujeição Solidária (fl. 83-86) em face de ASSOCIAÇÃO
DE GINÁSTICA DESTERRO e FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

FLORIANÓPOLIS cuja ciência por via postal no dia 01/08/2014, conforme AR
DG575031447BR (fl. 90) .
CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO
Conforme Ata de Recomposição da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação de
Ginástica Desterro (fl. 58-60), realizada em 24/06/2011, foi deliberado pela designação
de Gabriela Breggue da Silva como Presidente.
Consta nos autos a ciência da associação autuada por intermédio da Presidente, na data
de 21/07/2014 (fl. 05, 10 e 15) .
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada por meio Postal, via AR em 22/09/2014 (fl. 153).
Da Impugnação
A contribuinte e a solidária foram intimadas e impugnaram o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
IMPUGNAÇÃO
Os sujeitos passivos apresentaram Impugnações com a juntada de documentos
comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os
seguintes:
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAÇÃO
MUNICIPAL
DE
ESPORTES
DE
FLORIANÓPOLIS
(93-105)
DOS FATOS
A Fundação Municipal de Esportes recebeu a notificação em data de 12 de agosto de
2014, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, da abertura de processo
administrativo-fiscal, na qualidade de responsável solidário, sobre ausência de
pagamento de contribuições previdenciárias sob a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO
DE GINÁSTICA DESTERRO.
DO DIREITO PRELIMINARMENTE. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
Ao contrário do que argumenta o nobre Auditor Fiscal, a referida ASSOCIAÇÃO, não
contratou ninguém para cumprir os convênios firmados, ao contrário, o que realmente
aconteceu é que a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS
possui autorização legal (vide Lei n° 5454/98, em anexo) para lavrar convênios com
entidades para ajudá-las no desenvolvimento da modalidade de esportes no município
de Florianópolis.
Para que isto ocorra, e este é o âmago da questão, as entidades interessadas,
apresentam um plano de trabalho, com o plano de aplicação de recursos e cronograma
de pagamento, tudo em conformidade com a Lei n° 5454/98 e seus anexos. Convém
ressaltar que atualmente, os convênios são regidos pelo Decreto Municipal n°
8869/2011, que regulou a já citada lei (doc. Em anexo).
Pois bem, a Fundação, após receber o pedido de convênio das entidades interessadas,
analisa a documentação e, não possuindo nenhuma restrição e também, preenchendo
todos os requisitos da norma acima citada, lavra o termo de convênio para que o
município libere a referida verba.
As fiscalizações aludidas e questionadas pelo nobre Auditor Fiscal são necessárias e
obrigatórias, afinal, tratando-se de verba pública, o administrador público é obrigado
a fiscalizar a correta aplicação dos recursos liberados com base no plano de aplicação
financeira apresentado pela entidade conveniada.
A Solidariedade e o Interesse Comum
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

O artigo 124, inciso I do Código Tributário Nacional determina que haverá
solidariedade passiva tributária sempre que mais de uma pessoa possua interesse no
fato gerador da obrigação principal tributária. É preciso também que o interesse
existente seja comum aos devedores, ou seja, eles devem possuir um interesse de mesma
natureza.
[Doutrina]
O conceito de 'interesse comum' não foi definido pela lei, sendo expressão vaga,
imprecisa, questionável e abstrata. Não é adequada para expor com exatidão a
condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator gerador.
Portanto, é imprescindível que seu significado seja investigado.
Preliminarmente, é preciso examinar o significado da palavra "interesse". Como bem
explicou Carnelutti, citado por Carreira Alvim, o interesse é uma posição do homem,
uma "posição favorável à satisfação de uma necessidade" (CARNELUTTI, apud
ALVIM 1998, p. 4). Em outras palavras, interesse é o intuito do homem de satisfazer
sua necessidade através de um bem. Interesse é uma pretensão, portanto.
Em seguida, necessário averiguar o que seria um interesse comum. Para que o interesse
seja comum, é condição sine qua non que as partes interessadas estejam no mesmo pólo
de uma determinada relação jurídica, porque somente desta forma haverá unidade no
seu interesse.
Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124,1 do CTN, é preciso que todos
os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa tenha interesse comum
em algum fato, para que haja solidariedade tributária é necessário que o objeto deste
interesse recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
Em uma relação jurídica bilateral relativa a um fato gerador tributário, como uma
prestação de serviços, sobre a qual incide o Imposto sobre Prestação de Serviços de
Qualquer Natureza - ISSQN, o prestador e o tomador do serviço possuem interesse na
celebração do negócio. Porém, importante ressaltar que os interesses de ambos não são
comuns. Embora os interesses sejam coincidentes em relação à efetivação do negócio,
eles também serão antagônicos, pois prestador e tomador ocupam posições contrapostas
na relação jurídica. Enquanto ao prestador interessa prestar o serviço para receber o
preço, ao tomador interessa receber o serviço prestado. Os interesses são contrapostos,
portanto, não comuns. Esse é analogicamente, o caso em questão envolvendo a
Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis e a ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA
DESTERRO.
Interesse coincidente é aquele que existe quando mais de uma pessoa deseja que um
determinado fato ocorra, por exemplo, que se realize uma compra e venda. Neste caso,
comprador e vendedor possuem interesse coincidente, não possuem interesse comum.
Já o interesse comum é o interesse que une mais de uma pessoa em um grupo cujos
integrantes façam parte de um mesmo pólo de uma relação jurídica. É o que ocorra
quando dois compradores adquirem o terreno de dois vendedores. O grupo dos
compradores possui o interesse comum de receber o bem e de pagar o preço. O grupo
dos vendedores possui o interesse comum de entregar o bem e receber o preço. Entre os
dois grupos haverá apenas o interesse coincidente de que a alienação ocorra.
A solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN somente pode existir entre
sujeitos que figurem no mesmo pólo de relação obrigacional, pois só assim o interesse
poderá ser considerado como comum. Justamente por isto o prestador e o tomador de
serviços jamais poderiam ser obrigados solidários ao pagamento do ISSQN com
supedâneo no artigo 124, I do CTN, pois, ainda que ambos tenham interesse na
realização do fato gerador, o interesse deles não é comum, mas sim oposto. O que
convenhamos, é o caso ora explicitado.
DO ENTENDIMENTO DAS TURMAS DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL DE JULGAMENTO (DRJ)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

[Cita-se decisões administrativas .]
DO MERITUM CAUSAE. DA EXCLUDENTE DO INCISO II DO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 3° DA LEI 9615/98
Com a devida vênia, o nobre auditor cometeu um grande equívoco, ao
discricionariamente, entender que os atletas da associação notificada, mantinham uma
relação empregatícia. Os argumentos utilizados para tal conclusão foram em suma:
ausência de contratos ou outros documentos que comprovem o pagamento de bolsa
atleta ou bolsa estágio e contratos firmados que comprovem a possível contratação de
atletas na forma acima citada. Assim, por não encontrar tais documentos entendeu que a
entidade estava cometendo irregularidades passíveis de punição administrativa.
Para tanto, e aí está o âmago da questão, o nobre auditor socorre-se de uma gama de
pedaços de legislação, que em nada refletem a situação vivida pela ASSOCIAÇÃO DE
GINÁSTICA DESTERRO.
[...]
Desta forma, o artigo 39 Consolidado deverá ser interpretado de forma restritiva e com
sensibilidade por Vossa Senhoria, pois, na essência, os atletas praticantes de outras
modalidades desportivas que não fossem FUTEBOL PROFISSIONAL não estão
sujeitos às regras da CLT, pois, são regidos por Legislação extravagante especifica, qual
seja, por óbvio, a Lei 9.615/98, devendo, por conseguinte, prevalecer a lei especifica em
detrimento da genérica.
O entendimento de que todos os atletas de rendimento são profissionais deve ser
combatido. Obviamente, rechaçar a existência dos requisitos autorizadores do vínculo
empregatício e ainda de que as entidades desportivas não auferem qualquer lucro
incentivando as demais modalidades desportivas que não o futebol deve ser amplamente
combatido, justamente pela inexistência de mídia para tais esportes, e ainda outros
aspectos que a seguir serão trazidos à tona.
Primeiramente, no que concerne ao artigo 39 Consolidado, mais precisamente quanto à
dependência econômica. Há que se defender que ausente tal requisito, impede-se assim,
o reconhecimento do vínculo de emprego. O fato de se receber valores mensais em
contrapartida ao desenvolvimento da pratica desportiva não caracteriza salário, pois, os
referidos valores recebidos são PERFEITAMENTE PREVISTOS no inciso II do
parágrafo único do artigo 39 da Lei 9.615/98 quando aduz que será permitido o
incentivo MATERIAL E DE PATROCINIO.
Assim, por óbvio, os valores recebidos não tem qualquer natureza salarial, portanto,
tem-se expressa previsão para recebimento de valores, rechaçando-se assim que se
exista dependência econômica.
Quanto à questão de existência de dias, horários e locais pré-determinados para
treinamentos ou ainda para jogos, ou fiscalização e direção das atividades por treinador
da notificada Associação, da mesma forma, rebate-se que sejam tais fatos permissivos
para enquadramento como subordinação jurídica, pois, em verdade, trata-se de
peculiaridades da modalidade desportiva, ou seja, são fatos peculiares ao desporto, não
se confundindo com a subordinação jurídica explicitada no artigo 39 Consolidado.
Ora, é impossível que atletas de uma equipe de basquete, por exemplo, treinem em
horários diversos. Desta forma se entende que não seria crível que um atleta de uma
equipe com 12 (doze) integrantes treinasse em horário diverso dos demais e assim
sucessivamente, caracterizando peculiaridade especifica do desporto o fato de todos
treinarem juntos em horários, dias e locais pré-determinados e não a existência de
qualquer subordinação jurídica. Imagine-se então, os atletas da ASSOCIAÇÃO DE
GINÁSTICA DESTERRO.
Ora nobre Delegado Fazendário, estaria certamente condenada ao insucesso uma equipe
onde cada atleta, ao seu bel prazer, treinasse na hora que melhor lhe conviesse,
inclusive, destacando o fato que é interesse pessoal do atleta, o treinamento, para
obviamente desenvolver melhor o seu DESEMPENHO DESPORTIVO, caindo por
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

terra mais um requisito a ensejar o vínculo empregatício e a caracterização de atleta
profissional, qual seja, a subordinação jurídica.
Da mesma forma, entende-se que a pessoalidade é peculiar da modalidade desportiva,
pois, o atleta, profissional ou não, é uma pessoa integrante de uma equipe e que não
poderá se fazer substituir por outra que não esteja inserida na mesma equipe, contudo,
há que se entender que dentro da mesma equipe são plenamente substituíveis, o que
denota também a falta de pessoalidade na prestação.
Aduz-se ainda, para obstaculizar a caracterização do atleta profissional e
conseqüentemente a existência de vínculo de emprego, o fato de EXISTIR SIM A
LIBERDADE DE PRÁTICA, como preceitua o inciso II do § único do artigo 39 da Lei
9.615/98. A liberdade de prática não está caracterizada no fato do atleta não poder jogar
por outra entidade desportiva quando já atuara por uma entidade desportiva. É
imperioso destacar que a liberdade de pratica é a desvinculação da entidade desportiva
sem ônus para qualquer das partes.
Esclarece-se que o atleta praticante de futebol de salão, por exemplo, pode no
desenrolar ou no final de qualquer campeonato, se assim entender, se desvincular de
uma entidade desportiva e filiar-se a outra sem qualquer ônus pecuniário para ele, no
muito, arcando com o ônus de não poder atuar por outra equipe naquele mesmo
campeonato, obviamente por questões peculiares ao desporto e não por falta de
liberdade de prática. É o mesmo caso para a natação realizado pela Associação
notificada. Este, a qualquer momento poderá sair da referida associação e ir treinar em
outra agremiação, sem nenhum ônus ou indenização, certamente o que ele não poderá
fazer é, durante aquele torneio, se classificar por uma equipe e fazer a prova ou baterias
por outra, não por vínculo contratual, mas sim pela regra da competição.
Veja o que ocorre no caso do Futebol profissional: Na relação entre as entidades
desportivas e os ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL, a partir do momento que
querem romper unilateralmente um contrato vigente, obrigatoriamente terão que pagar
um significativo valor pecuniário, estipulado previamente numa clausula penal
rescisória, ou seja, estes sim não possuem liberdade de prática, ao contrario de todos os
demais atletas que se desvinculam quando bem entenderem.
Assim, há que se Contestar ainda o profissionalismo defendido pelo nobre auditor
fiscal, dos atletas da Associação notificada agarrando-se ao fato de que o esporte, por
eles praticados, não é pela lei reconhecido como profissional, pois, o § único do artigo
26 da Lei 9.615/98 assim define os esportes profissionais, em textual:
Artigo 26 - Atletas e entidades de prática desportiva são livres para organizar a
atividade profissional, qualquer que seja sua modalidade, respeitados os termos desta
Lei.
Parágrafo Único - Considera-se competição profissional para os efeitos desta lei aquela
promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais, cuja remuneração
decorra de contrato de trabalho desportivo. (Incluído pela Lei n° 10.672, de 15 de maio
de 2003) grifo nosso.
Como já fora dito acima, mesmo considerando "desporto profissional" como sendo o
desporto praticado de modo profissional, contemplado no art. 39, parágrafo único,
inciso I, da Lei n9 9.615/98, não eliminamos totalmente o problema, posto que a prática
profissional, ou seja, a celebração de contrato de trabalho entre clubes e atletas, no
Brasil, somente é obrigatória para a modalidade futebol, sendo facultativa às demais
modalidades (Lei n9 9.615/98, art. 94).
A esse respeito, impossível não lembrar de Valed Perry, um dos ícones do Direito
Desportivo brasileiro, que já advertia em sua "Crônica de uma certa Lei do Desporto"
(1999): "E chegamos à 'prática desportiva profissional' cujas prescrições deixam
evidenciado que a lei só cogitava do futebol."
Não é outro o entendimento de Manoel Tubino no clássico "500 anos de Legislação
Esportiva Brasileira" (2002): "Uma parte da Lei 9.615 é referenciada ao futebol
profissional, embora compreenda todas as práticas esportivas profissionais".
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Com efeito, estabelece o art. 28 da Lei n9 9.615/98, obrigatório para o futebol e
facultativo às outras modalidades, que a atividade do atleta profissional é caracterizada
por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado com
entidade de prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente, (i) cláusula
indenizatória desportiva e (ií) cláusula compensatória desportiva.
Ora, se a atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em
contrato especial de trabalho desportivo, não havendo tal instrumento contratual o atleta
não poderia ser considerado profissional.
Verifica-se, portanto, que para a legislação brasileira, atleta profissional é tão somente
aquele que recebe remuneração pactuada em contrato formal de trabalho desportivo
celebrado com entidade de prática desportiva.
[Jurisprudência ...]
[Doutrina ...]
Diante do acima transcrito, entende-se que a Associação notificada, por participar de
competições não profissionais, que são organizados, sem qualquer intenção de obtenção
de renda, pois, sequer ingresso é cobrado nos jogos Escolares, Abertos, etc, ou seja, tal
modalidade desportiva não tem qualquer apelo financeiro de público, não podendo
assim ser considerado profissional.
Assim, a notificada Associação é perfeitamente enquadrada nos termos do inciso II, §
único, do artigo 39 da Lei 9.615/98, portanto, estando inseridos em legislação especifica
que deve prevalecer em detrimento da lei genérica, portanto adstrito da CLT, não
obstante também sustentar-se que há prova cabal de que ausentes os requisitos do artigo
3- Consolidado.
[...]
Exposto acima o entendimento quanto à questão do desporto de rendimento, o que
podemos concluir é que de fato existem fundamentos bastante robustos para a
configuração da prática de rendimento na modalidade não profissional, abrigada pela
ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO.
Assim é plausível sustentar que deverá ser preponderante para a caracterização de
profissionalismo na relação desportiva, a existência de contrato formal de trabalho. Com
isso, pela notificada Associação não possuir tal documento e, também, por participar de
competições não profissionais, por óbvio estamos diante de uma relação não
profissional.
Em resumo, a Fundação somente cumpriu a Lei, as entidades solicitam recursos,
mediante o convênio lastreado na Lei n° 5454/98, e esta, apenas restringe-se a análise
dos pressupostos exigidos pela Lei para firmar o convênio. Uma vez verificada a
inexistência de empecilhos, o convênio é gerado. Cabe à Fundação, a fiscalização da
correta utilização dos recursos liberados, com base no plano de aplicação de recursos e
plano de trabalho apresentados pelas entidades no momento em que solicitam o
convênio.
A contrapartida social é a liberação de alguns atletas ou até mesmo equipes, para que
estes representem o município de Florianópolis em competições oficiais de nosso
Estado, TODAS NÃO PROFISSIONAIS, nos termos do art. 42, V, da Lei 7279/2007
(Dispõe sobre a Política Municipal de Esporte). Tal contrapartida jamais poderia
caracterizar uma solidariedade passiva em uma relação tributária. Tais verbas são
fiscalizadas pela Fundação, pela Secretaria de Controle Interno da Prefeitura Municipal
de Florianópolis e pelo Tribunal de Constas de Santa Catarina.
Senhor Delegado da Receita Federal, não bastassem tais fatos, de acordo com a cláusula
quarta "e", de todos os convênios firmados entre a Fundação e a ASSOCIAÇÃO DE
GINÁSTICA DESTERRO, estes possuem responsabilidade total de todas as obrigações
securitárias, indenizatórias em todos os gêneros, encargos sociais e todas as demais
relativas às atividades que envolverão o repasse dos recursos tais como: pagamentos de
tributos de qualquer espécie, pagamento de eventuais encargos trabalhistas,
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

previdenciários, vínculo empregatício de qualquer natureza, danos, indenizações e de
todos os demais reflexos oriundos das atividades do Instituto. A responsabilidade da
FME é somente no repasse do valor na forma convencionada à título de convênio para o
auxílio nas despesas decorrentes da prática do objetivo fomentado pela ASSOCIAÇÃO.
Por fim, em anexo segue CÓPIA do convênio firmado com a entidade autuada no ano
de 2010, com os requerimentos firmados pela entidade solicitando o convênio, com os
respectivos planos de trabalho e aplicação de recursos com cronograma de pagamento,
como também, a declaração do representante legal da ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA
DESTERRO, assumindo a responsabilidade da perfeita aplicação dos recursos.
[...]
Desse
modo, as práticas desportivas
fomentadas pela primeira notificada
(ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO) enquadram-se na modalidade não
profissional, identificada pela liberdade de prática e "pela inexistência de contrato de
trabalho" e pela participação em competições não profissionais, sendo que a
FUNDAÇÃO, com os repasses amparados pela legislação municipal vigente, somente
almejou o cumprimento da política municipal de esportes, em observância ao
determinado pelo § 39 do art. 217 da Constituição Federal de 1988 e Lei Municipal
7279/2007.
Assim, ainda que os atletas da ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO, tenham
se submetido aos treinamentos e disciplinas impostos a todos os integrantes da equipe,
auferindo, inclusive, haveres pecuniários a título de "auxílio material", inexistiu
qualquer vínculo de emprego entre as partes, já que o desporto não profissional se
caracteriza pela inexistência de contrato de trabalho, conforme disposição legal, ainda
que possa haver o adimplemento de "incentivo material" aos seus participantes.
Como já fora afirmado acima, a própria Lei n° 9.615/98 determina que o desporto,
exercido de forma não profissional, identifica-se pela inexistência de vínculo de
emprego, sendo permitido ao atleta receber "incentivo material" e patrocínio (art. 39,
parágrafo único, inciso II, da Lei n° 9.615/98), desvinculados de natureza trabalhista.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Impugnação os seguintes documentos: cópia das Leis Municipais
ns° 5454/98 e 7279/2007, cópia do Decreto Municipal n° 8869/2011, cópia dos Planos
de Trabalho e aplicação dos recursos da ASSOCIAÇÃO PEDAL DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS no ano de 2010 e declaração da FESPORTE que as competições
participadas pelas equipes abrigadas pela ADIEE eram NÃO PROFISSIONAIS e cópia
do Acórdão 14-51.831, da 10S Turma da DRJ/Ribeirão Preto (SP).
PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento,
requer que seja acolhida a presente Impugnação em relação à FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE ESPORTES DE FLORIANÓPOLIS, reconhecendo a ilegitimidade
passiva da presente relação tributária, ou, se possuir entendimento divergente,
impugnar o crédito tributário apresentado em desfavor da FME.
IMPUGNAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO (fl. 156-165)
De início, vale esclarecer que no presente caso não há que se falar em desporto
profissional, tendo em vista que os requisitos previstos na Lei n. 9.615/98, ... .
[...]
Da análise do processo, verifica-se que inexiste qualquer contrato formal de trabalho
entre as partes interessadas, ou seja, atletas e a Associação, e, portanto, não o
preenchimento requisito básico da Lei n. 9.615/98 para a caracterização de desporto
profissional.
No presente caso, todos os atletas integrantes da impugnante disputam competições
promovidas pelo Sistema Catarinense de Desportos executados e promovidos pelo
Governo do Estado de Santa Catarina por meio da FESPORTE, que não tem como
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

objetivo a obtenção de renda, como no caso da OLESC (Jogos da Juventude
Catarinense), Joguinhos Abertos de Santa Catarina e JASC (jogos Abertos de Santa
Catarina).
[...]
Assim, resta evidente que no presente caso não há relação profissional entre a
Associação, ora impugnante, e seus integrantes, ou seja, a relação se deu como
Desporto Amador ou Não-Profissional razão esta suficiente para a decretação da
insubsistência e improcedência do procedimento fiscal.
[Doutrina]
Não foram poucas as vezes que o auditor insinuou a prática de "crime" por parte da
impugnada, o que redundaria na vultosa arrecadação pretendida com o arrimo no
crédito tributário consolidado neste processo fiscal.
Na verdade, trata-se apenas de uma suposição por parte da Autoridade Fiscal que não
faz sombra à realidade inarredável dos fatos regularmente praticados há quatro anos.
O ônus da prova cabe a quem alega, não há o porquê o inverter conforme a
conveniência da Administração.
Fechando os olhos para os fatos e direitos que não se coadunam com a pretensão
arrecadadora, destacam-se os seguintes excertos extraídos do Relatório Fiscal que
revelam a conclusão da autoridade após a ação fiscal:
[...]
Contudo, podemos observar que foi frontalmente ignorada a jurisprudência e a
legislação para induzir uma situação que não existe.
Apesar do sem-número de fundamentações legais indicadas para tentar legitimar a
exigência tributária que se apresenta, a norma geral sobre o desporto que é
fundamental para o deslinde do caso não foi trazida a lume.
[...]
É exatamente na hipótese em destaque que se enquadra a atividade exercida pela
impugnante.
Dedicada exclusivamente ao fomento da ginástica, a vinculação de todas suas ginastas
se dá de forma não profissional, conforme autorização expressa de mero custeio, por
meio de incentivos municipais dos atletas que participam, eventualmente, de
competições esportivas amadoras, sendo este custeio promovido via convênio com a
Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis.
A ginástica é desporto de caráter não-profissional e que não comporta competições
profissionais, como faz prova a Declaração da Federação Catarinense de Ginástica, ... .
Ademais, a DESTERRO não exerce atividade econômica, tendo em vista sua destinação
conforme estatuto, sendo simplesmente uma ferramenta para representar em
competições estaduais notoriamente amadoras disputada entre delegações municipais
como já dito acima, no caso os Joguinhos Abertos de Santa Catarina e da Olimpíada
Estudantil Catarinense (OLESC).
Os incentivos materiais de ajuda de custo, tais como moradia, alimentação, transporte,
etc, são inerentes à prática do desporto amador também.
No caso da impugnante, que depende da "boa vontade" estatal, tão logo deixe de ser
realizado repasse de verbas públicas para incentivar a prática desportiva desenvolvida
pela impugnante, esta não terá mais condições de se manter e terá que encerrar suas
atividades, pois desprovida de recursos próprios.
À exaustão, cumpre colacionar a jurisprudência dos tribunais dedicados ao direito
trabalhista, em especial o TST: ... .
[...]
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Todos os tributos arrolados neste procedimento fiscal possuem um núcleo comum: o
enquadramento no conceito amplo de empresa e, por conseguinte, o vínculo
empregatício.
No entanto, o afastamento de tal definição lato sensu e da relação de emprego ao caso
vertente significa a impossibilidade de exigir as contribuições previdenciárias e as
contribuições destinadas as entidades parafiscais ostentadas nestes autos.
A Impugnada é uma associação desportiva que não desenvolve ou assume o risco de
atividade econômica.
Sua Natureza jurídica privada é marcada pela ausência de escopo lucrativo, não
vinculação à Previdência Social, inexistência da folha mensal de salário, fomento de
desporto unicamente amador, bem como ausência de contrato com nomes relacionados
no Anexo V relação de atletas e modalidades.
Tais características obstaculizam seu enquadramento no conceito, ainda que amplo, de
empresa, porque, de acordo com o STJ, só é admitido nos casos em que se verifique
exploração profissional do desporto, vinculação ao INSS e folha de
empregados/remuneração, como, por exemplo, clubes de futebol:
[Jurisprudência STJ]
[...]
A discussão acerca da ilegitimidade da exação a título de contribuições previdenciárias
encerra-se diante da contundente ausência de vínculo empregatício e atuação
empresarial equiparada da Impugnada na promoção de suas atividades.
Inclusive, a fiscalização não encontrou qualquer folha de salários, mas uma tabela que
reflete o repasse de verba pública municipal que teve destino a mera ajuda de custeio
dos atletas atrelados à Impugnada para que esta possa alcançar seu propósito estatutário,
como faz prova os recibos e os cheques entregues por ocasião da ação fiscal.
Na mesma toada, no que tange ao tributo destinado ao desenvolvimento da educação,
qual seja a contribuição dirigida ao FNDE, assim assentada encontra-se a jurisprudência
do STJ:
[...]
Logo, impossível sustentar a obrigação tributaria em apreço em que uma associação
sem fins lucrativos, voltado apenas ao esporte amador.
PEDIDO
Por todas as razões aqui expostas, demonstra-se, de maneira incontroversa, que não há
como se manter a autuação emitida pela RFB.
Trata-se apenas de uma suposição levantada por esse ente arrecadador, mas que foi
insofismavelmente derrubada pela consistente fundamentação e conjunto probatório
trazidos nesta impugnação, sendo que o julgamento pela improcedência de todos os
lançamentos tributários contidos no PAF é medida que se impõe.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 171)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias para
defesa.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO NÃO ATLETA
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o atleta não
profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de 24 de março
de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Ao se identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento de
constituição do crédito tributário deve conter provas necessárias para a caracterização
dos responsáveis e a autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento
legal das infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 04/11/2009 (fl. 214),
a solidária apresentou o recurso voluntário de fls. 215/235, em que repetiu os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que não
deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação, que já
foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os termos.
Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-
me como razão de decidir.
MÉRITO
REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO
Regime jurídico de trabalho e regime jurídico de previdência são institutos que não se
confundem, embora ambos disciplinem direitos sociais fundamentais (CF, Art. 6o, 7o e
201).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Das semelhanças advêm consequências da relação de trabalho sobre a previdência e das
diferenças decorrem regras específicas de custeio e de benefícios. Apesar de autônomos,
o ordenamento jurídico segundo uma estrutura sistemática, estabelece inter-relações e
implicações de um sobre o outro.
Em procedimento relativo a contribuição previdenciária, convém destacar que a
Auditoria Fiscal não estabelece vínculo empregatício, mas apenas constata se ocorre a
situação fática prevista na norma, pelo reconhecimento dos pressupostos
caracterizadores e aplica os efeitos previstos no ordenamento jurídico.
Portanto, diante das circunstâncias reais em que são realizados os atos econômicos pelo
sujeito passivo, a fiscalização tem o poder e o dever de efetuar o lançamento com a
descrição clara e precisa dos fatos geradores.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO OBRIGATÓRIO
Acerca dos segurados abarcados no presente lançamento, assim dispõe a Instrução
Normativa RFB no 971, DOU de 17/11/2009:
Dos Segurados Contribuintes Obrigatórios
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
[...]
XXIV - o estagiário que presta serviços em desacordo com a Lei no 11.788, de 2008, e o
atleta não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de
24 de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003;
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.453, de 24 de fevereiro de 2014)
[...]
§ 8o O atleta não-profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, quando forem atendidas cumulativamente as seguintes condições
previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a redação dada pela
Lei no 10.672, de 2003.
Das Parcelas Não-Integrantes da Base de Cálculo
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições:
[...]
IX - a importância recebida pelo estagiário a título de bolsa ou outra forma de
contraprestação, quando paga nos termos da Lei no 11.788, de 2008, e a bolsa de
aprendizagem paga ao atleta não profissional em formação, nos termos da Lei no 9.615,
de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.672, de 2003;
Art. 111-J. Para fins de recolhimento da contribuição devida a terceiros, a associação
desportiva e a sociedade empresária que mantêm equipe de futebol profissional,
observarão as seguintes regras: (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1.071, de 15
de setembro de 2010)
I - a contribuição incide sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a
empregados (atletas e não atletas) e trabalhadores avulsos; (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010)
Os requisitos para caracterização de segurado obrigatório identificado pelo Fisco
decorreram da execução do contrato de parceria, entre a autuada e a associação, que tem
natureza permanente e contínua no prazo contratado, mediante a contratação de atletas
e não atletas para participar de atividades desportivas organizadas pela contratante.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Segundo a auditoria fiscal, foi verificado que não foram cumpridas as disposições legais
estabelecidas na Lei no 9.615/1998.
Consta no relatório “ANEXO VI” (fl. 64-65) o nome de beneficiários e valores de
pagamentos confirmados por documentos comprobatórios (fl. 73-81).
O defendente apresenta justificativas gerais mas não enfrenta a questão fulcral de
comprovação dos pressupostos estabelecidos na Lei da Prática Desportiva Nacional
mediantes documentos e relatórios que elidissem obrigação previdenciária.
Assim, por não restar demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos na citada
legislação regente, os correspondentes segurados foram corretamente enquadrados pela
fiscalização na condição de segurados obrigatórios.
RESPONSABILIDADE
A respeito da solidariedade, é preciso desfazer confusões conceituais acerca de sua
ocorrência na sujeição passiva tributária. Faz-se necessário distinguir três hipóteses:
a) Solidariedade entre contribuintes;
b) Solidariedade entre contribuinte e responsável;
c) Solidariedade entre responsáveis.
Na responsabilidade entre contribuintes, duas ou mais pessoas são, desde a incidência
da norma tributária principal, devedores da obrigação tributária. Nesse caso, não há
falar em responsabilidade tributária.
Já a solidariedade entre responsáveis é comum em toda espécie de responsabilidade
quando há pluralidade de responsáveis. Assim, por exemplo, na responsabilidade
subsidiária em sentido próprio, se dois ou mais são os responsáveis, são eles todos
solidários entre si, apesar de seus débitos em concreto dependerem da insolvabilidade
do contribuinte. Os responsáveis são solidários entre si, mas não com o devedor
principal. Não há, aqui, responsabilidade solidária em sentido estrito.
A solidariedade entre contribuinte e responsável, por sua vez, ocorre quando a
obrigação nasce em face do contribuinte mas, em decorrência de fato posterior, passa
um terceiro a responder solidariamente com aquele, sem benefício de ordem. Nesse
caso, respondem os dois igualmente, sendo a pretensão fiscal dirigida diretamente
contra os dois. Eis a responsabilidade tributária solidária em sentido estrito.
SUJEIÇÃO PASSIVA
A defesa argumenta pela inocorrência de atividade econômica lucrativa cuja ausência
não vicia o lançamento, pois se prescinde de qualquer forma de organização ou objeto
de atuação, segundo os ditames da Lei no 8.212, DOU de 25/07/1991, que dispõe sobre
a empresa, um dos entes que financia a Seguridade Social, nos seguintes termos:
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
II - empregador doméstico - a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem
finalidade lucrativa, empregado doméstico.
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras. (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
Portanto, não é necessário para configuração da obrigação previdenciária a formalização
de folha de pagamentos, mas tão somente de instrumentos de quitação que estejam em
harmonia com a hipótese configuradora do fato gerador.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

Reitere-se que no âmbito previdenciário, não se perquire vínculo trabalhista, mas apenas
se constata a ocorrência da situação fática prevista na norma, pelo reconhecimento dos
pressupostos caracterizadores e aplica os efeitos previstos no ordenamento jurídico.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA
O Código Tributário Nacional traça a acentuada diferença entre contribuintes e
responsáveis, sendo aqueles (contribuintes) os que têm contato direto com o fato
gerador, e esses (responsáveis), todos os outros abarcados pela responsabilidade
decorrente da lei.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a
este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A norma do art. 124 do Código Tributário Nacional trata de responsabilidade tributária,
muito embora esteja localizada entre as normas gerais do capítulo que regula a sujeição
passiva tributária.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Portanto, o sujeito passivo pode se referir ao contribuinte, aquele ocupante do polo
passivo da relação obrigacional em seu sentido mais estrito, ou ao responsável aquele
que, embora, não esteja diretamente relacionado à obrigação, é detentor de um dever.
A auditoria fiscal apontou para fins da ampliação do pólo passivo pela responsabilidade
solidária, dentre outros motivos, os seguintes fatos:
7. Na auditoria verificou-se que a contratação dos atletas pela ASSOCIAÇÃO DE
GINÁSTICA DESTERRO deu-se exclusivamente com a finalidade de cumprir aos
convênios firmados com a Fundação Municipal de Esportes - FME, nas atividades que
são de sua prerrogativa, sob controle, supervisão e assessoramento desta, comprovando
assim a responsabilidade solidária, quanto aos lançamentos efetuados neste Processo
Administrativo Fiscal, conforme determina o art. 124 da lei n° 5.172 - Código
Tributário Nacional, e nos fatos a seguir relatados:
[...]
7.2 Para a consecução de seus objetivos a Fundação utiliza-se de convênios firmados
com diversas entidades, a exemplo da ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO,
objeto desta auditoria.
7.3 Os convênios são elaborados de forma padrão para todas as modalidades de esporte,
onde existem cláusulas que corroboram a responsabilidade comum tanto no pagamento
aos atletas, quanto à subordinação implícita aos mesmos, em relação à associação e a
FME, como segue:
Cláusula Sexta - Da Cessão dos Atletas
[...]
b) Os Atletas cedidos serão avaliados pela FME em todos os seus aspectos e condições
que determinará a sua convocação ou não nas competições previstas.
c) A FME se reserva no direito de em qualquer época, aceitar ou não os atletas deixados
à disposição pela DESTERRO.
d) Todos os atletas, técnicos e demais pessoal necessário a qualquer competição,
cedidos pelo DESTERRO e aceitos pela FME, terão as despesas pagas pela FME
durante todo o EVENTO ESPORTIVO, tais como: o seguro de vida pessoal individual,
transporte, alojamento, alimentação, atendimento médico, uniforme da FME e demais
que precisar para o desempenho no evento.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

7.4 De todo o exposto verifica-se que resta cabalmente comprovado o interesse comum
no objeto dos convênios, entre a entidade ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA
DESTERRO e a Fundação Municipal de Esportes, pois, em decorrência dessa estreita
relação é que se configura a origem dos fatos geradores do presente lançamento,
consubstanciados na remuneração dos atletas contratados para a obtenção do fim
proposto, materializado através dos convênios, já amplamente mencionados neste
relatório.
Consta nos autos do lançamento fiscal que duas instituições foram cientificadas como
sujeitos passivos solidários, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional
(CTN), da configuração de interesse comum, cujo motivo determinante para a autuação
da empresa, está fundamentado no descumprimento das disposições da Lei
9.9518/1998.
A doutrina leciona que o interesse comum a que alude o inciso I, do art. 124, do CTN
não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação,
mas trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da
situação que constitui o fato gerador.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o "interesse comum" apenas
resta caracterizado quando as empresas desempenham a mesma atividade configuradora
do fato gerador.
No caso em exame, verifica-se o interesse comum da Fundação Municipal que,
conforme destacado pela auditoria fiscal, possui a direção técnica sobre as pessoas
intermediadas pela associação, conforme disposição expressa no convênio:
Cláusula Sexta - Da Cessão dos Atletas
[...]
b) Os Atletas cedidos serão avaliados pela FME em todos os seus aspectos e condições
que determinará a sua convocação ou não nas competições previstas.
Ademais, também avulta na parceria, o controle financeiro exercido pela Fundação
Municipal consoante cláusula expressa:
Cláusula Sexta - Da Cessão dos Atletas
[...]
c) A FME se reserva no direito de em qualquer época, aceitar ou não os atletas deixados
à disposição pela DESTERRO.
d) Todos os atletas, técnicos e demais pessoal necessário a qualquer competição,
cedidos pelo DESTERRO e aceitos pela FME, terão as despesas pagas pela FME
durante todo o EVENTO ESPORTIVO, tais como: o seguro de vida pessoal individual,
transporte, alojamento, alimentação, atendimento médico, uniforme da FME e demais
que precisar para o desempenho no evento.
Assim, é fato verossímil que o contrato de parceria tem por objeto a contratação de
segurados, atletas (profissionais ou amadores), para prática de atividade desportiva, que
configura o interesse comum e determinante na realização do fato gerador lançado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Os processos de determinação e exigência de créditos tributários, nas hipóteses em que
houver pluralidade de sujeitos passivos foram disciplinados pela Portaria RFB no 2.284,
DOU de 30/11/2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil quando da constatação de pluralidade de sujeitos
passivos de uma mesma obrigação tributária, nos seguintes termos:
Art. 2 o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas
necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito
tributário lançado.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721909/2014-15

§ 1 o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
...
Art. 7 o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1 o O disposto neste artigo não se aplica na hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que só produzirá efeitos
em relação ao impugnante.
Conforme analisado no tópico anterior, restou demonstrado a comunhão de interesses
que justificam a autuação do responsável solidário, cuja cautela normativa quanto aos
interesses tutelados, seja do Fisco quanto ao lançamento e dos sujeitos passivos pela
ampla defesa, verifica-se a correção do procedimento fiscal.
Assim, com base na análise dos fundamentos da Sujeição Passiva Solidária, em
confronto com os demais documentos anexados aos autos, conclui-se que deve ser
mantida a solidariedade passiva da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO da ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA DESTERRO e julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
DE FLORIANÓPOLIS, com MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital